Tribunal: TJDFT
Processo: 0702959-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702959-91.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE LUIS BARROS DE SOUZA IMPETRANTE: LUIZ FELIPE DE JESUS ABILIO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado LUIZ FELIPE DE JESUS ABILIO em favor de ANDRE LUIS BARROS DE SOUZA, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC. Sustenta o impetrante a necessidade de relaxamento da prisão, tendo em vista o ingresso irregular na residência do paciente pelos policiais militares. Aduz que os policiais militares mentiram em seus depoimentos na delegacia acerca da dinâmica dos fatos, o que pode ser verificado em imagem de videomonitoramento externo da residência vizinha, que registrou o momento da entrada forçada na residência do paciente e de sua prisão em flagrante. Sustenta que “não haviam fundadas suspeitas (justa causa), para a entrada forçada na residência, ao passo que possivelmente não existiu denúncia anônima, tampouco diligência e campana anterior a suposta visualização, em via pública, da retirada de uma caixa de dentro do veículo Fiat/Stilo, cor prata, placa JHT 1316 – DF, uma vez que os policiais militares chegaram na residência sem saber de fato, qual era o endereço, se orientando tão somente pelo veículo preto, ressalta-se, veículo distinto ao Fiat/Stilo, cor prata, placa JHT 1316 – DF, que estava na porta, de igual modo, não visualizaram, em via pública, qualquer retirada de caixa de dentro do veículo Fiat/Stilo, cor prata, placa JHT 1316 – DF”. Alega a existência de flagrante preparado, tendo em vista que os dois ocupantes do carro preto que aparece nas filmagens e entram na residência do paciente e depois são auxiliados pelos policiais militares a saírem do local, na verdade, são também policiais militares e “estariam lá afim de negociar a droga apreendida, ou seja, os policiais militares sem farda se travestiram de compradores de drogas”. Esclarece que, por demandar dilação probatória, a alegação de flagrante preparado não é objeto do presente habeas corpus e sim da ação penal de conhecimento. Salienta que, ainda que não se entenda pelo relaxamento da prisão ilegal, a prisão preventiva deve ser revogada, tendo em vista a ausência de periculosidade e de risco de reiteração delitiva, considerando as boas circunstâncias pessoais do paciente, que é primário e tem bons antecedentes. Aponta que os fundamentos da decisão combatida no sentido de que a prisão cautelar se justifica em razão da quantidade de drogas apreendidas e para assegurar o meio social e a credibilidade dada pela população ao Pode Judiciário estão vencidos e batidos nas instâncias superiores, sendo que “para decretar uma segregação cautelar extrema em regime semelhante ao fechado, em face de um acusado, ora Paciente, primário e de bons antecedentes, se demonstra uma evidente antecipação de uma pena ainda não imposta/aplicada.” Ressalta que “inexiste qualquer elemento ou circunstância, além da quantidade e de um dos dois tipos da droga apreendida, estes ligados ao núcleo do tipo penal, que demonstre uma possibilidade de continuidade ou reiteração delitiva caso ANDRE LUIS, ora Paciente”. Defende que a quantidade de maconha apreendida (7.255,43g) não é extremamente exacerbada e é uma droga de menor potencial ofensivo e que a quantidade de cocaína (2,95g) é insignificante. Argumenta que, ainda que a quantidade de droga não seja ínfima, a ordem deve ser concedida, “ante todas as outras circunstâncias, a saber, ausência de investigação prévia, ausência de periculosidade, ausência de demonstração de traficância contumaz e, em especial, ante a primariedade e bons antecedentes, liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois ausente pelicum libertatis”. Acerca das circunstâncias pessoais do paciente, afirma que ele é primário, tem bons antecedentes, possui registro de vínculo empregatício permanente desde o ano de 2013, é casado e possui três filhos (duas meninas de 6 e 5 anos de idade e um bebê de 3 meses), estando sua família passando necessidades, porquanto o paciente é o provedor do lar. Pede, liminarmente, o “relaxamento da prisão ou subsidiariamente concessão de liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, consistente em monitoração eletrônica com recolhimento domiciliar noturno”, com a consequente expedição do alvará de soltura. Ao fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante, em 31/12/2023, na QS 602, Conjunto O, Casa 8, Samambaia – DF pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Consoante o Auto de Prisão em Flagrante n. 1506/2023 - 26a DP, policiais militares receberam denúncia anônima acerca de tráfico ilícito de drogas cometido por um indivíduo chamado ANDRÉ, o qual se utilizava do veículo Fiat/Stilo, de cor prata e de placas JHT-1316/DF, para realizar a entrega dos entorpecentes. De acordo com o policial militar condutor do flagrante, ALTINO TRIGO MATTOS JUNIOR, “de posse dos dados e do endereço do paciente, diligenciaram no local e, em via pública, avistaram o homem desembarcar uma caixa do porta-malas do citado automóvel; Que, diante da fundada suspeita, procederam com a abordagem pessoal e constataram a presença de oito volumes do que aparenta se tratar de maconha; Que, em seguida, adentraram na residência dele e encontraram duas porções do que aparenta se tratar de cocaína, pinos para embalar a droga e uma balança de precisão; Que esclarece que o homem correu para o interior do imóvel e foi perseguido, ocasião em que ele quebrou um aparelho celular e o arremessou no chão, fazendo com que o objeto incendiasse; Que o conduzido assumiu a propriedade de todo o material encontrado e foi trazido a esta DP”. O MM. Juiz de Direito do NAC entendeu pela regularidade do flagrante e converteu a prisão em preventiva, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, nos seguintes termos: “Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Quanto à alegação da Defesa de que o ingresso em residência não foi autorizado, verifica-se, pelas declarações do condutor do flagrante, que a entrada se deu em razão de fundada suspeita de flagrante delito, situação que justifica o ingresso, consoante disposição expressa do art. 5o, XI, da CF e deliberação da Suprema Corte no RE 603.616. Do mesmo modo, a busca pessoal se justificou em fundada suspeita adequadamente demonstrada. Cumpre frisar que o aprofundamento em questões de mérito será realizado em momento procedimental oportuno, sendo certo que os elementos até aqui colhidos, mormente os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, são suficientes para indiciar a autoria do custodiado. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 7.250 gramas de maconha e 2,95 gramas de cocaína). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. (...) De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. Quanto à alegada ilegalidade da prisão em flagrante, posteriormente foi decretada a prisão preventiva do paciente, sanando-se eventuais vícios daquele ato, devendo ser considerado, inclusive, que o tráfico é crime de natureza permanente. Conforme consignado na decisão do NAC, “a entrada [na residência do paciente] se deu em razão de fundada suspeita de flagrante delito, situação que justifica o ingresso”. Apesar dos argumentos do impetrante, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar, com a possibilidade da concessão de liberdade provisória ou substituição por medida cautelar diversa, pois o paciente foi preso em flagrante na posse de quantidade razoável de drogas: 7 porções de maconha, totalizando 7.255,43g e 2 porções de cocaína, totalizando 2,95g, além de uma sacola com pinos rosas e uma balança digital. Outrossim, não custa referir que o habeas corpus não se presta ao exame exaustivo de prova, quanto mais a pretexto de liminar. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 30 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador